Tribunal: STF
Processo: HC 268102
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do INSS. Deferimento parcial da medida de urgência. Pedido de reconsideração. Indeferimento.

O presente writ foi impetrado em favor de P.O.M.C. contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social - CPMI do INSS. 

Em 06.02.2026, deferi parcialmente a medida liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição, a ser realizada no dia 09.02.2026, perante a CPMI do INSS: “a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas; b) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; c) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores”.

Ao argumento da inequívoca condição de investigado ostentada pelo paciente, porquanto “alvo de medida de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, teve seu patrimônio bloqueado no bojo da Pet nº 14.474 em trâmite nesse eg. STF”, a Defesa, por intermédio da Petição nº 12.258/2026 (evento 17), formula pedido de reconsideração, “para que também seja assegurado ao PACIENTE o direito de não comparecimento à sessão da CPMI do INSS”.

É o relatório. Decido.

Rememoro que há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-la à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigado, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXVIII, da Constituição Federal. 

Repiso que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais, o que implica dizer que têm os mesmos deveres e responsabilidades. Por mais graves e abjetos que sejam os fatos em investigação, como acontece cotidianamente nas Delegacias de Polícia ou nas repartições do Ministério Público, isso não significa um “salvo-conduto” para agressões, atropelos ou “espetáculos” em detrimento ao respeito à Carta Magna e às Leis aprovadas pelo Congresso Nacional.

Na hipótese, em que o ato convocatório aponta o paciente formalmente como testemunha e os documentos também sinalizam a condição de investigado, reitero, nesta fase processual, que o comparecimento obrigatório representa instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar, devendo ser preservado, sob pena de ineficácia prática do próprio instituto das CPIs. Quanto a outras decisões, circunstâncias pessoais de cada paciente podem e devem alterar as conclusões em cada caso, sob a perspectiva do juízo de proporcionalidade, bem como há que se considerar a posição delineada como majoritária no Colegiado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Defesa do paciente (Petição nº 12.258/2026 (evento 17).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente